Tribunal: TJBA
Processo: 8040569-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040569-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): FLAVIO NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA AGRAVADO: SUELI MARIA DE OLIVEIRA Advogado(s):ANNA CAROLINA DE ABREU TOURINHO, LUCAS BARROS TEIXEIRA PAROLIN ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão que, ao acolher embargos de declaração na ação de busca e apreensão nº 8003407-54.2023.8.05.0001, determinou o depósito judicial do veículo apreendido, proibindo sua entrega à instituição financeira até ulterior deliberação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir se é legítima a determinação de depósito em juízo do bem apreendido em ação de busca e apreensão, impedindo a posse e disposição do credor fiduciário antes da consolidação da propriedade. III. Razões de decidir 3. O art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que, cinco dias após a execução da liminar, consolidam-se a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, sem previsão de manutenção do veículo sob guarda judicial. 4. A decisão agravada, ao impor o depósito judicial do bem, contrariou o regime jurídico da alienação fiduciária e esvaziou o principal efeito da liminar de busca e apreensão, restringindo indevidamente o exercício do direito de propriedade do credor. 5. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais afasta a possibilidade de impor restrições à posse e livre disposição do bem pelo credor fiduciário após a consolidação da propriedade, por ausência de amparo legal e violação ao direito de propriedade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: “É indevida a determinação de depósito judicial ou de manutenção do veículo nos limites da comarca após a apreensão em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, por inexistir previsão legal que imponha restrição ao direito de posse e de propriedade do credor fiduciário.” _________________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.790.211/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.04.2019; TJES, AI nº 0008389-06.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 27.08.2019; TJPE, AI nº 0009423-33.2022.8.17.9000, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 19.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8040569-18.2025.8.05.0000, figurando como agravante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como agravada SUELI MARIA DE OLIVEIRA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.